Tribunal: STF
Processo: RE 99106
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO PROIBIDA POR FALTA DE
CORRELAÇÃO DE MATERIAS ENTRE AS FUNÇÕES DE ORIENTADORA EDUCACIONAL E
PROFESSORA DE MORAL E CIVICA.
-INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA,
OU NÃO, DA CORRELAÇÃO DE MATERIAS, EXAME ESSE INDISPENSAVEL, POIS,
NO CASO, A FALTA DE CORRELAÇÃO NÃO SE EVIDENCIA PELO SIMPLES
ENUNCIADO DAS FUNÇÕES EM CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.